Tribunal: TJBA
Processo: 8051208-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051208-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AURISIO FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ORDINÁRIA –
PEDIDO DE REVERSÃO D
E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
POLICIAL MILITAR PORTADOR DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE -
PROVA DOS AUTOS
QUE NÃO AFASTAM O ENTENDIMENTO FIXADO PELA JUNTA MÉDICA MILITAR – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE
REABILITAÇÃO DO
APELANTE –

APELO IMPROVIDO

1.
Na
ação
busca a parte
apelante
a reversão de sua aposentadoria com retorno ao exercício da atividade policial militar n
a mesma posição na escala hierárquica na qual pertencia, com todos os direitos e demais garantias dos militares da sua turma de admissão.

2.
O Eminente
a quo
adotou medidas para apuração da revelia, que foi certificada pela Secretaria no ID
57005524,
sendo declarada pela decisão de evento
57005528
e, em que pese tal fato não conste do relatório
,
a sentença se encontra pautada na prova dos autos e no direito, sem sequer fazer referência à defesa do Estado.

3.
Ademais o STJ tem entendimento pacífico que “
3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art.
345, IV, do CPC/2015
.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6
).

4
Alternativamente, a parte apelante requer, caso não seja a hipótese de reversão imediata da aposentadoria, “
caso V. Excelência entenda pela necessidade, seja determinada perícia médica a fim de confirmar o quanto aqui exposto, ratificando o pedido de reversão do servidor para o serviço ativo
”.

5.
A decisão de ID 57005528
intimou as partes para que especificassem provas a serem produzidas e,
ainda que decorrido mais um ano do ajuizamento da ação,
deixou o apelante ao entendimento do Magistrado a necessidade de produção de prova pericial e o mesmo, destinatário do desiderato probatório, entendeu pela desnecessidade, proferindo a sentença,
redundando em preclusão consumativa quanto a prova pericial.

6.
O apelante juntou ao
s autos
os documentos de ID 57005543 que, referencial a submissão do mesmo à junta médica competente, constando da página 9, do referido evento conclusão de ser de estar o recorrente “
Incapaz definitivamente somente para o serviço PM.
”, não excepcionando qualquer função, ainda que administrativa.

7.
Cumpre observar que o processo de tomada de decisão quanto a aposentação do apelante foi longo, sendo garantido ao mesmo a ampla defesa e a reanálise de sua condição de saúde, deixando
o BGO de evento
57004557
- Pág. 1
deixa claro que, antes da aposentação, o recorrente foi remanejado em setembro/2020, sendo aposentado apenas em novembro/2021 (ID
57004557
- Pág. 2) após processo administrativo ali citado.

8.
Laudos de terceiros, tais como o juntado no evento 57004561 também dão conta de
ser o recorrente portador de “
transtorno depressivo recorrente
”

com
limitações para o retorno ao trabalho afirmando que o mesmo pode exercer apenas “
atividades administrativas limitadas
”
ou “
atividades administrativas, em condições protegidas
”
,
atividades e condições estas que deveriam ter sido comprovadas pela autoria conforme já sinalizado por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento 8025951-73.2022.8.05.0000 que trouxe a mim, por prevenção, o julgamento do apelo.

9. Apelo improvido, frente a prova dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051208-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AURISIO FERREIRA BARBOSA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .